Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO. INTIMAÇÃO. PARTE. ADVOGADO. EXTINÇÃO. ART. 485, §6o, DO CPC.
I - A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC. Requisitos observados.
II - Suprida a necessidade de requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono, 485, §6o, DO CPC, diante da concordância manifestada nas contrarrazões de apelação.
III – Apelação desprovida.